Tribunal: STJ
Processo: 0464477-36.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1055315 - SP(2025/0464477-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CRISTHIAN ARIEL CASCO MORINIGO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. IMPOSSIBILIDADE DE
HABEAS CORPUS
CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a
racionalização do uso do
visando a garantia não apenas do
habeas corpus,
curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva
priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou
remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
2. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que não cabe a
utilização de
como sucedâneo de recurso próprio, mormente
habeas corpus
quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a atrair a concessão da
ordem de ofício, como na espécie.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça,
prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz
negando provimento ao agravo regimental, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55904975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:37
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 83fef237-fa2a-4ec9-a971-1963d4ad785e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1055315 - SP(2025/0464477-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CRISTHIAN ARIEL CASCO MORINIGO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. IMPOSSIBILIDADE DE
HABEAS CORPUS
CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a
racionalização do uso do
visando a garantia não apenas do
habeas corpus,
curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva
priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou
remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
2. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que não cabe a
utilização de
como sucedâneo de recurso próprio, mormente
habeas corpus
quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a atrair a concessão da
ordem de ofício, como na espécie.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por CRISTHIAN ARIEL CASCO
MORINIGO contra decisão por meio da qual indeferi liminarmente o habeas corpus
impetrado contra acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO (Apelação Criminal n. 1502896-54.2021.8.26.0050).
Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado ao pagamento
de 10 dias-multa como incurso no
e § 5o, segunda parte, do Código
art. 180, caput
Penal.
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação da
defesa (e-STJ fls.
).
20/28
Documento eletrônico VDA54114828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:55
Código de Controle do Documento: 437c7302-8591-42ee-ac29-01bbb1d18a68

No
, sustentou a defesa nulidade das provas derivadas
habeas corpus
de busca pessoal ilícita, porquanto realizada na ausência de fundadas suspeitas.
Requereu o reconhecimento da nulidade apontada e, por consequência, a
absolvição do agravante.
O
foi indeferido liminarmente (e-STJ fls.
).
habeas corpus
40/42
Daí o presente agravo regimental, no qual o agravante reitera as razões
expostas na petição inicial.
Requer a reconsideração da decisão ou a submissão da matéria ao órgão
colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O presente recurso, não obstante suas judiciosas razões, não merece
prosperar, pela inexistência de argumentos aptos a ensejar a alteração do
entendimento firmado na decisão recorrida.
Não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem
buscando fixar balizas para a racionalização do uso do
visando a
habeas corpus,
garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da
efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou
remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
,
habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio
mormente quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a atrair a concessão da
ordem de ofício, como na espécie.
Nesse mesmo sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
[...] MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente com
o recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
904.330/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
Documento eletrônico VDA54114828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:55
Código de Controle do Documento: 437c7302-8591-42ee-ac29-01bbb1d18a68

INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVID
1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada,
apenas reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito
autônomo.
[...] (AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
834.221/DF,
julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
25/9/2023.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS
CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA
DE ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a
revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta
a gerar constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
921.445/MS,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/9/2024,
6/9/2024.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54114828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:55
Código de Controle do Documento: 437c7302-8591-42ee-ac29-01bbb1d18a68

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.055.315 / SP
Número Registro: 2025/0464477-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15028965420218260050
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CRISTHIAN ARIEL CASCO MORINIGO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - RECEPTAÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CRISTHIAN ARIEL CASCO MORINIGO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54472010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:57:11
Código de Controle do Documento: 3630f372-40bc-40d5-b236-0df9c5cbe2e0

TERMO
Após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao recurso, no que foi
acompanhado pelos Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior, pediu vista o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Votaram com o Sr. Ministro Relator os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:57:11
Código de Controle do Documento: 3630f372-40bc-40d5-b236-0df9c5cbe2e0

AgRg no HABEAS CORPUS No 1055315 - SP(2025/0464477-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CRISTHIAN ARIEL CASCO MORINIGO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO-VISTA
interpõe agravo
CRISTHIAN ARIEL CASCO MORINIGO
regimental contra a decisão de fls. 40-42, em que não se conheceu do habeas
corpus.
O eminente Ministro relator, Antonio Saldanha Palheiro, ao analisar o
presente recurso, apresentou voto por seu não provimento, nos termos da seguinte
ementa:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS
CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. . IMPOSSIBILIDADE
DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para
a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não
apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas
também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio
heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de
lesão ao direito de locomoção.
2. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que não
cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso
próprio, mormente quando não se verifica flagrante ilegalidade
apta a atrair a concessão da ordem de ofício, como na espécie.
3. Agravo regimental desprovido.

Pedi vista dos autos para melhor compreensão da controvérsia.

I. O caso dos autos
O acusado foi condenado a 10 dias-multa pela prática do crime
previsto no
§ 5o, do Código Penal.
art. 180,
A defesa requer o provimento do agravo regimental a fim de reconhecer
a ilicitude da prova, em virtude da ausência de fundadas razões para a busca
pessoal.
Ao apresentar seu voto, o relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
negou provimento ao agravo regimental, em razão de ser inviável a impetração de
habeas corpus substitutivo de recurso especial.
II. Inadmissibilidade de habeas corpus substitutivo de recurso
cabível
Verifico que o habeas corpus foi impetrado em
contra
24/11/2025,
Ressalto que, conforme afirmado na impetração,
acórdão proferido em

11/9/2025.
a defesa interpôs recurso especial, o qual não foi admitido pelo Tribunal de
.
Justiça
Contudo, não houve nenhuma menção no
se houve ou não a
writ
interposição de agravo em recurso especial na origem nem a data do trânsito
, de modo que a análise de tais questões a fim de verificar a
em julgado da decisão
viabilidade da impetração demandaria dilação probatória, providência inviável em
habeas corpus, de cognição sumária.
Com efeito, em diversas ocasiões, este Superior Tribunal reconheceu a
impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de
. A crescente quantidade
recurso cabível ou em substituição à revisão criminal
de impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está
prejudicando as funções constitucionais desta Corte Superior, em detrimento da
eficácia do recurso especial, o que prejudica a delimitação de teses para trazer
uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico.
Ilustrativamente: "não bastasse o entendimento pacificamente adotado
por esta Corte Superior, no sentido da inviabilidade de uso do remédio
constitucional em substituição a recurso previsto em lei, na hipótese em exame o

habeas corpus fora impetrado em paralelo ao recurso especial interposto
contra o acórdão proferido pela instância ordinária, em evidente violação ao
" (
, relator Ministro
princípio da unirrecorribilidade
AgRg no HC n. 863.824/RJ
, Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifei).
Ribeiro Dantas
12/8/2024,
15/8/2024,
Na mesma direção: "não se admite a tramitação simultânea de recursos
(ou ações autônomas de impugnação) e de habeas corpus manejados contra o
mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade" (AgRg no
, Rel. Ministra
, 6a T., DJe
.
HC n. 826.186/SP
Laurita Vaz
21/8/2023)
III. Dispositivo
À vista do exposto,
e nego
acompanho o voto do Ministro relator
provimento ao agravo regimental.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0464477-7
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.055.315 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15028965420218260050
PAUTA: 25/02/2026
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CRISTHIAN ARIEL CASCO MORINIGO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CRISTHIAN ARIEL CASCO MORINIGO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Rogerio Schietti
Cruz negando provimento ao agravo regimental, a Sexta Turma, por unanimidade, negou
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426054850<5821320494@
2025/0464477-7 - HC 1055315 Petição : 2025/0120146-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:34:00
Código de Controle do Documento: 9006B212-C81A-404D-B397-B02A3A1B6B6C